Tribunal: TJDFT
Processo: 0739334-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DÉBITO CONSOLIDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva que determinou a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021, conforme previsão da Emenda Constitucional n. 113/2021 e da Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado configura anatocismo; e (ii) verificar se tal aplicação viola o princípio da legalidade e o artigo 4o do Decreto 22.626/33.
III. RAZÕES DE DECIDIR3. A jurisprudência consolidada do Tribunal compreende que a aplicação da taxa SELIC, a partir de dezembro de 2021, sobre o débito consolidado não configura anatocismo, pois não há cumulação de índices de atualização monetária e juros de mora. A SELIC incide de forma simples, sucedendo critérios anteriormente aplicáveis.4. A Resolução CNJ n. 303/2019, com redação dada pela Resolução n. 482/2022, prevê a incidência da SELIC sobre o débito consolidado, composto pelo principal corrigido e juros de mora até novembro de 2021, afastando o alegado bis in idem.5. O art. 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021 e os precedentes do Tribunal reiteram que a taxa SELIC aplica-se como índice único para atualização e compensação do montante devido pela Fazenda Pública, sem violar o princípio da legalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A aplicação da taxa SELIC sobre o débito consolidado a partir de dezembro de 2021 não configura anatocismo nem viola o princípio da legalidade. 2. A SELIC incide como índice único, substituindo os critérios anteriores de correção monetária e juros de mora."

Dispositivos relevantes citados: EC n. 113/2021, art. 3o; Decreto 22.626/33, art. 4o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1896609, 07096190420248070000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 8/8/2024; Acórdão 1913514, 07235827920248070000, Relator(a): Sandra Reves, DJE: 17/9/2024.